Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA RECORRIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo querelada, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal interposta pela parte querelante e manteve a sentença que julgou improcedente a queixa-crime.
II. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, o embargante alega que houve condenação da parte querelante por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios pela sentença, e que não foram objeto do acórdão. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.
III. Na espécie, não houve condenação na sentença por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios foram fixados em desfavor da querelante e sequer foram objeto de impugnação em sede recursal. Assim, considerando a desconexão entre as razões dos embargos de declaração e a fundamentação do acórdão recorrido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, §5o, da lei no 9.099/95.